Tribunal: TJSP
Processo: 1025046-62.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECONVENÇÃO. APELO DA PARTE AUTORA. Ação indenizatória movida por cliente de empresa prestadora de serviços de segurança. Monitoramento e alarme. Alegação de que ocorreu furto no estabelecimento da autora e que os mecanismos de segurança não atuaram. RESPONSABILIDADE. Relação de consumo que enseja

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECONVENÇÃO. APELO DA PARTE AUTORA. Ação indenizatória movida por cliente de empresa prestadora de serviços de segurança. Monitoramento e alarme. Alegação de que ocorreu furto no estabelecimento da autora e que os mecanismos de segurança não atuaram. RESPONSABILIDADE. Relação de consumo que enseja responsabilidade objetiva da ré nos termos do art. 14 do CDC. Inversão do ônus da prova que é cabível na hipótese. Art. 6o, VIII, do CDC. Comprovação nos autos de que a ré acionou a polícia e ligou para contatos indicados da autora após constatar a invasão do estabelecimento comercial. Imagens de câmeras que, porém, indicaram a ação dos criminosos por mais de duas horas sem que tenham sido perturbados. Contexto que indica ausência de funcionamento do alarme, principal mecanismo defensivo contratado. Falha na prestação de serviços que enseja o dever de indenizar. DANOS MATERIAIS. Indicação de valor de mercado e boletim de ocorrência suficientes para comprovação do dano emergente, correspondente valor dos bens subtraídos. Impossível presumir a má-fé da autora. RECONVENÇÃO. Com a falha na prestação de serviços, de rigor reconhecer a resolução do contrato por culpa da ré. Multa contratual e mensalidades posteriores ao furto que não são devidas. Sentença reformada. Recurso provido.